Tribunal: TJSP
Processo: 1000660-03.2019.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-01
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. Pretensão para que se determine a prestação de contas relativa à alienação do bem. Rito especial disciplinado pelo Dec.-Lei 911/69. Ação de busca e apreensão que tem por objeto consolidar a propriedade do bem dado em garantia nas mãos do credor. Esse resultado, portanto, basta para esgotar a jurisdição conferida ao juízo. Prestação de contas que deve aguardar a alienação do bem

Ementa:
BUSCA E APREENSÃO. Pretensão para que se determine a prestação de contas relativa à alienação do bem. Rito especial disciplinado pelo Dec.-Lei 911/69. Ação de busca e apreensão que tem por objeto consolidar a propriedade do bem dado em garantia nas mãos do credor. Esse resultado, portanto, basta para esgotar a jurisdição conferida ao juízo. Prestação de contas que deve aguardar a alienação do bem e, somente se não realizada ou em caso de o devedor dela discordar é que pode ele, em ação própria, exigir sua prestação ou sua correção. Recurso desprovido.